Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VAGA RESERVADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DO IADES NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO BRB PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O critério adotado pelo Edital para definição de quais candidatos teriam direito a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência é o legal, segundo os conceitos previstos na legislação que versa sobre o tema (Lei Distrital no 4.949/2012, Decreto Federal n° 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal n° 5.296/2004, nos termos da Lei Federal no 7.853/1989, da Lei Federal no 12.764/2012 e da Lei Federal no 13.146/2015). Não poderia ser diferente, haja vista o princípio constitucional da legalidade, de rigorosa observância no campo do direito administrativo.
2. O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital.
3. A candidata trouxe relatórios médicos dando conta da sua condição de deficiente física e submeteu-se a perícia judicial médica, a qual concluiu pela deficiência física em grau leve, por redução parcial da força muscular da preensão da mão esquerda (monoparesia distal) sobreposta à dor crônica, o que potencializa e caracteriza o COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA, exigido pela legislação em vigor. Destaca-se, ainda que se considere a deficiência física da autora em grau leve e parcial, importante ressaltar que a legislação aplicada ao caso não faz distinção quanto ao nível da deficiência. Como consequência, constatando-se a subsunção do caso concreto (a condição de deficiência física que acomete a autora) à norma legal em abstrato (legislação e edital que preveem a reserva de vagas aos candidatos deficientes), imperioso o reconhecimento de que a autora permaneça na lista dos candidatos que concorrem à cota especial, tal como consta da r. sentença.
4. Verifica-se, além dos documentos médicos e periciais, que há barreiras físicas e sociais, porquanto está registrado nos autos que a candidata dirige automóvel com adaptação (necessita de câmbio automático e direção hidráulica), não consegue realizar atividade física, pois o movimento desencadeia o quadro doloroso, precisa de adaptação para as tarefas domésticas e ajuda de diarista para as mais pesadas, além de dificuldade para manipular certos objetos e aplicar força. No documento de CNH – Carteira Nacional de Habilitação para dirigir da candidata, consta a observação “F / D”, o que significa ser obrigatório a ela o uso de veículo com direção hidráulica e transmissão automática, sob pena de infração de trânsito.
5. A interpretação extensiva que extrapola os exatos termos das normas garantidoras aplicadas às pessoas portadores de deficiência somente deve ser utilizada no sentido de resguardar os direitos fundamentais desta parcela da sociedade, que se trata de minoria constitucionalmente tutelada, mas não no sentido de excluir seus direitos.
6. Não se verifica o interesse recursal se um dos pedidos de reforma formulado em recurso versa sobre pretensão inicial rechaçada na sentença.
7. Da decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e determina a exclusão de litisconsorte cabe oposição de Embargos de Declaração ou a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VII, do CPC. Assim, conforme previsto nos artigos 507 e 1.009, §1o do CPC, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, sendo incabível sua revisão em apelação que julgou, ao final do processo, o mérito da demanda.
8. RECURSO DO IADES NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO BRB PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.